Tribunal: STF
Processo: RE 203463
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. (2) O art. 202,
caput, não é auto-aplicável. (3) A superveniência das Leis 8.212/91
e 8.213/91 viabilizou a aplicabilidade da referida norma
constitucional (RE 193.456-5). (4) Jurisprudência STF no sentido da
auto-aplicabilidade do art. 201, §6º (5)  Não aplicação do art. 58,
ADCT, aos benefícios concedidos após a Constituição (RE 199.994-2).
(5) Recurso conhecido e provido em parte.